Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA AO ADQUIRENTE DE UNIDADE RESIDENCIAL DECORRENTE DE DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. ÁREA DE LAZER CONSTANTE DA PUBLICIDADE DE VENDA NÃO ENTREGUE. LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MÉTODO APLICADO PELO PERITO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO EXPERT. VALOR ENCONTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento.
2. Não há necessidade de realização de audiência para que seja feito cotejo dos laudos produzidos nos autos de origem com os laudos produzidos em autos diversos, uma vez que se trata de prova documental que a agravante vem apresentando desde a sua primeira manifestação nos autos, quando intimada para ingressar no feito e juntar pareceres elucidativos. 2.1. Ademais, a principal divergência entre referidos laudos baseia-se na diferença de metragem dos imóveis analisados e não na prova pericial em si, tornando inócua, a meu ver, a realização da audiência de instrução
3. A escolha do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado (avaliação mercadológica), por si só, não macula de vícios o laudo pericial, eis que amparado em critérios estabelecidos pela ABNT (NBR 14.653-2) e apresenta vasta pesquisa de imóveis na mesma região e com área de lazer completa.
4. A realização de nova perícia somente se justifica se a matéria não está suficientemente esclarecida, nos termos do art. 480 do CPC, bem como somente se admite nova avaliação se a parte arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, CPC), situação que não ocorre na hipótese, eis que os laudos apontados como parâmetros pela agravante referem-se a unidades imobiliárias com metragem muito inferior ao imóvel objeto da liquidação de sentença na origem.
5. A questão atinente à qualificação profissional do perito encontra-se acobertada pela preclusão. Não bastasse, embora a agravante questione a competência do perito por ser corretor de imóveis, indica, como assistentes seus, profissionais do mesmo ramo, a revelar conduta contraditória.
6. Não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, tampouco se evidencia caráter contencioso no procedimento, sendo própria da fase a divergência entre as partes quanto ao valor correto que irá deflagrar a próxima fase processual.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido em parte.